Tribunal: STJ
Processo: 5012446-02.2023.4.04.7208
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2775472 - SC (2024/0400704-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: D M L
ADVOGADOS
: JADER ALBERTO PAZINATO - PR022978
MAURILIO PINHEIRO CÂMARA FILHO - TO003420
LOUSIANI CÂMARA DREYER - TO005690B
LARISSA GODINHO VASCOTTO - SC053724
JOSE MARCOS ALVES DA SILVA - SP451316
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. SÚMULAS 7/STJ E ACÓRDÃO NO MESMO SENTIDO DA
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INSURGÊNCIA GENÉRICA. APLICAÇÃO DA
SÚMULA 182/STJ MANTIDA.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar,
de forma específica, os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso
especial na origem. Incidência da Súmula 182/STJ.
2. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
25/09/2025
01/10/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
03 de outubro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA51103456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 03/10/2025 11:54:08
Publicação no DJEN/CNJ de 07/10/2025. Código de Controle do Documento: 3ba08491-8240-45a2-9eb9-a36780fe0912

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2775472 - SC (2024/0400704-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: D M L
ADVOGADOS
: JADER ALBERTO PAZINATO - PR022978
MAURILIO PINHEIRO CÂMARA FILHO - TO003420
LOUSIANI CÂMARA DREYER - TO005690B
LARISSA GODINHO VASCOTTO - SC053724
JOSE MARCOS ALVES DA SILVA - SP451316
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. SÚMULAS 7/STJ E ACÓRDÃO NO MESMO SENTIDO DA
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INSURGÊNCIA GENÉRICA. APLICAÇÃO DA
SÚMULA 182/STJ MANTIDA.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar,
de forma específica, os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso
especial na origem. Incidência da Súmula 182/STJ.
2. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por D M L contra a decisão por
mim proferida que não conheceu do agravo em recurso especial ante a ausência de
impugnação de todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial
na origem.
Requer a parte agravante o afastamento do óbice aplicado (Súmula 182
/STJ), uma vez que sustenta ter impugnado todos os fundamentos da decisão
recorrida.
É o relatório.
VOTO
A despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, a insatisfação
não merece provimento.
Documento eletrônico VDA50091487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/09/2025 19:50:17
Código de Controle do Documento: a51719a1-27c9-4fcf-bd0b-799dc6177237

A decisão impugnada deve ser mantida pelo que nela se contém, tendo em
conta que o agravante não logrou desconstituir seu fundamento, motivo pelo qual o
trago ao Colegiado para ser confirmada.
Vale lembrar que, a decisão que inadmite o recurso especial na origem não
é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, razão pela qual
deve ser impugnada na sua integralidade, ou seja, em todos os seus fundamentos
(EAREsp n. 831.326/SP, Relator para o acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte
Especial, DJe
), inclusive de
30/11/2018
forma específica, suficiente e pormenorizada
(AgRg no AREsp n. 1.234.909/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta

Turma, DJe
).
2/4/2018
Como antes afirmado, o Tribunal de origem não admitiu o apelo nobre, pela
necessidade de reexame de provas (Súmula 7/STJ) e porque o aresto atacado estaria
(fls. 1.139/1.140 -
em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça
grifo nosso):
7. Alterar a conclusão da Corte de origem, quanto à existência de indícios
para decretar as medidas cautelares (fumus boni iuris), no caso, demandaria
revolvimento de fatos e provas, providência inadmissível na via do recurso especial
, conforme dicção da Súmula 7/STJ.
8. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 1.637.645/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
, DJe
16/5/2023
de
– grifo nosso).
19/5/2023

2. Cabe às instâncias ordinárias a análise do acervo fático-probatório, a
fim de aferir a existência de elementos suficientes a autorizar a aplicação da
A revisão do entendimento da Corte de origem
medida cautelar assecuratória.
demandaria, necessariamente, o reexame dos fatos e provas dos autos,
providência vedada pela Súmula n. 7/STJ.
[...]
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp n. 1.685.251/SP, da minha relatoria, SEXTA TURMA,
julgado em
, DJe
– grifo nosso).
23/03/2021
29/03/2021

[...]
9. Em relação ao "pericum in mora", a literal redação do art. 1o do Decreto-
Lei 3.240/41 sujeita a sequestro os bens de pessoa indiciada por crime de que
resulta prejuízo para a fazenda pública, não havendo previsão de se aplique
somente às infrações penais tipificadas no Título XI do CP, ou a delitos prescritos
em leis especiais com idêntica sujeição passiva e objetividade jurídica.
[...]
(EDcl no AgRg no AREsp n. 1.792.372/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), relator para acórdão Ministro Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJe de 1o/2/2022 – grifo nosso).
14/12/2021
Contudo, a parte agravante, nas razões do agravo em recurso especial, no
tocante à
desta Corte, restringiu-se a afirmar, de maneira genérica, que não
Súmula 7

se trata de revolvimento do acervo fático-probatório. Não foi realizado o necessário
cotejo entre o explicitado na decisão que não admitiu o recurso especial e as teses
Documento eletrônico VDA50091487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/09/2025 19:50:17
Código de Controle do Documento: a51719a1-27c9-4fcf-bd0b-799dc6177237

veiculadas no apelo nobre. A propósito: AgRg no AREsp n. 2.125.486/CE, Ministro
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe
; e AgRg no AREsp n. 2.143.166
16/6/2023
/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe
.
14/6/2023
Em relação à conformidade do acórdão atacado ao entendimento
jurisprudencial desta Corte Superior, não cuidou de trazer julgado contemporâneo ou
ao provimento judicial agravado e prolatado em moldura fática análoga,
mais recente
de forma a atestar que o acórdão recorrido não estaria em harmonia com a
jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça.
Além disso, não comprovou que os precedentes apontados na decisão
agravada seriam inaplicáveis à hipótese dos autos. A orientação sedimentada é de que
, nas razões do agravo,
cabe ao agravante
demonstrar que a orientação jurisprudencial
desta Corte Superior é diversa daquela referida na decisão agravada ou que a situação
retratada nos autos possui uma peculiaridade que a distingue dos precedentes
invocados.
Nessas condições, não se desobrigou do ônus de comprovar a incorreção do
que não admitiu o apelo nobre. Ilustrativamente: AgRg no AREsp n. 2.253.769
decisum
/PR, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe
; e AgRg no AREsp n. 2.223.178
18/8/2023
/BA, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe
.
16/6/2023
Nesse panorama, verifico que deixou de ser observada a dialeticidade
recursal (art. 932, inciso III, do CPC, c/c o art. 3o do CPP). Por conseguinte, o agravo
em recurso especial carece do indispensável pressuposto de admissibilidade atinente à
impugnação adequada e concreta de todos os fundamentos empregados pela Corte a
para não admitir o recurso especial, a atrair a incidência da Súmula 182/STJ.
quo
Nesse sentido: AgRg no AREsp n. 2.423.301/RS, Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
Turma, DJe
.
24/10/2023
Por fim, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de
que a Súmula n. 83 do STJ se aplica tanto ao recurso especial fundado na alínea 'c'

(AgRg no AgRg no AREsp n.
quanto na 'a', ambas do permissivo constitucional
1.600.882/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
).
31/5/2023
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA50091487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/09/2025 19:50:17
Código de Controle do Documento: a51719a1-27c9-4fcf-bd0b-799dc6177237

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 2.775.472 / SC
Número Registro: 2024/0400704-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50108854520204047208 50122114020204047208 50124460220234047208
Sessão Virtual de
a
25/09/2025
01/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : D M L
ADVOGADOS : JADER ALBERTO PAZINATO - PR022978
MAURILIO PINHEIRO CÂMARA FILHO - TO003420
LOUSIANI CÂMARA DREYER - TO005690B
LARISSA GODINHO VASCOTTO - SC053724
JOSE MARCOS ALVES DA SILVA - SP451316
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEI DA ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA - CRIMES OCORRIDOS NA INVESTIGAÇÃO DA PROVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : D M L
ADVOGADOS : JADER ALBERTO PAZINATO - PR022978
MAURILIO PINHEIRO CÂMARA FILHO - TO003420
LOUSIANI CÂMARA DREYER - TO005690B
LARISSA GODINHO VASCOTTO - SC053724
Documento eletrônico VDA51032486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/10/2025 00:42:31
Código de Controle do Documento: e6f16c2c-2f23-4c37-8a0c-bfe17b266509

JOSE MARCOS ALVES DA SILVA - SP451316
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 25/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
01/10/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 01 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51032486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/10/2025 00:42:31
Código de Controle do Documento: e6f16c2c-2f23-4c37-8a0c-bfe17b266509